Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000298-93.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMMY CHIO MING NETTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o requerimento de expedição de certidão para fins de inventário (ID 21310903), intime-se o advogado para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia do CPF e certidão de óbito do credor EMMY CHIO MING NETTO. Sem prejuízo, dê-se baixa do credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no sistema PJe, diante da quitação integral do crédito por acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac